Tribunal: TJBA
Processo: 8052358-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052358-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: NEILTON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052358-14.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravado
NEILTON DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.